Tribunal: TJSP
Processo: 1027468-39.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos à execução. Improcedência dos embargos. Honorários fixados em R$ 2.000,00. Apelação. Recurso que não é deserto. Recurso que combate apenas o ponto da r. sentença que fixou os honorários advocatícios. Apelo bem preparado. Mérito. Embargos à execução cujo valor era de R$ 330.716,30. Verba honorária irrisória. Fixação que deve obedecer as parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo

Ementa:

Embargos à execução. Improcedência dos embargos. Honorários fixados em R$ 2.000,00. Apelação. Recurso que não é deserto. Recurso que combate apenas o ponto da r. sentença que fixou os honorários advocatícios. Apelo bem preparado. Mérito. Embargos à execução cujo valor era de R$ 330.716,30. Verba honorária irrisória. Fixação que deve obedecer as parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios elevados para 15% do valor atualizado da causa, nos termos dos art. 85, §§2o e 11. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027468-39.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, são apelados PAULO
ROBERTO MAILHO, JAIR MUSSOLINE e GMM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027468-39.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Voto: 45635
Apelação Cível No: 1027468-39.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Paulo Roberto Joaquim dos Reis Advogados Associados
Apelados: Paulo Roberto Mailho, Jair Mussoline e GMM COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado: Itaú Unibanco S/A
Embargos à execução. Improcedência dos embargos.
Honorários fixados em R$ 2.000,00. Apelação.
Recurso que não é deserto. Recurso que combate
apenas o ponto da r. sentença que fixou os honorários
advocatícios.
Apelo
bem
preparado.
Mérito.
Embargos à execução cujo valor era de R$
330.716,30. Verba honorária irrisória. Fixação que
deve obedecer as parâmetros do art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil. Honorários advocatícios
elevados para 15% do valor atualizado da causa, nos
termos dos art. 85, §§2o e 11. Sentença modificada.
Recurso provido.
Julgados improcedentes os embargos à execução opostos
por Jair Mussoline e outros, em decorrência da execução movida pelo Banco
Itaú S/A; apelou o advogado do banco, contra o ponto da r. sentença que
fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 [fls. 165/177]. Afirmou ser
irrisória a verba honorária, diante do valor dos embargos à execução que
eram de R$ 330.716,30 [fls. 196/205]. Recebido o recurso e processado com
contrarrazões. Sustentou o apelado que o recurso é deserto, ante a
insuficiência de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027468-39.2019.8.26.0071 -Voto no
3
De início, afasta-se a preliminar de deserção arguida em
contrarrazões de apelação, pois a apelação apenas combate o ponto da r.
sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00.
Por isso, o preparo não deve ter por base o valor da causa, mas
sim o ponto controvertirdo.
Conclui-se, então, que o preparo recolhido pelo valor mínimo
de 5 UFESP está correto.
Afastada a preliminar, vai-se ao mérito do recurso e, neste
ponto, com razão os advogados do banco.
De fato, os honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,000,
mostram-se irrisórios e correspondem a menos de 1% do valor dos embargos
à execução.
Ademais, a fixação equitativa, neste caso, não encontra
amparo legal.
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027468-39.2019.8.26.0071 -Voto no
4
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o
lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa;IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
Nem mesmo poderia ser aceita a fixação de honorários nos
termos do parágrafo 8o do art. 85, pois este só se aplica aos casos em que “ for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
No caso dos autos, aos embargos à execução foram atribuídos
o valor de R$ 330.716,30, e é este o valor que seve servir de base para a
fixação dos honorários advocatícios.
Há, portanto, que se acolher a pretensão recursal para majorar
os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da
causa, observado, aqui, o trabalho adicional, de conformidade com o artia do
§11o do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica